Tribunal: STF
Processo: RE 1375596
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. CABO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.104, DE 1964. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA Nº 839 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. PORTARIA DECLARATÓRIA DE CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. ANULAÇÃO.
 1.	Sentença que julgou improcedente pleito para que fosse cumprida a Portaria nº 2.844/2002 do Ministério da Justiça, na qual foi declarada a sua condição de anistiado político do autor, reconhecendo-se o tempo de serviço até a idade limite de permanência na ativa, assegurando-se as respectivas promoções e vantagens e determinando-se o pagamento de reparação econômica.
 2.	Equívoco e ilegalidade no reconhecimento da condição de anistiado do autor, que ingressou na Força Aérea Brasileira posteriormente à edição da Portaria nº 1.104/GM3/1964, sendo tal ato, para o autor, genérico e impessoal, não tendo, pois, conteúdo político e, assim, não servindo como comprovação de que o seu licenciamento, ainda que fundado nessa portaria, tivesse motivação política. Precedentes do STJ.
 3.	A Portaria nº 594/2004 do Ministério da Justiça instaurou processos de anulação das portarias declaratórias da condição de anistiado de 495 ex-militares, entes os quais o autor, sob o fundamento de que eles não eram cabos à época da Portaria nº 1.104, que por isso, não os atingiu como ato de exceção, mas como simples regulamento administrativo das prorrogações do Serviço Militar. Portaria do autor que, em 2004, foi anulada.
 4.	Também não houve, na hipótese, contrariedade ao art. 2º, parágrafo único, XII, da Lei nº 9.78/99, posto que não se aplicou de forma retroativa uma nova interpretação à Portaria nº 1.104. Na verdade, a Administração apenas corrigiu o equívoco de ter considerado que o autor fora atingido pela Portaria 1.104, de 1964, quando, na verdade, não foi, pois, quando da sua edição, ele ainda não havia sido incorporado à Aeronáutica.
 5.	Por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, nem tampouco ao de custas. Sentença mantida também neste ponto.
 6.	Apelações da parte autora e da União às quais se nega provimento.” (e-doc. 2, p. 103).

2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 2, p. 126).

3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República. Discorre sobre a ilegalidade da revogação da portaria pela qual lhe havia sido concedida a anistia, tendo em vista a existência de irregularidades no processo administrativo pertinente. Diz contrariados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica.       (e-doc. 3, p.143-156).

4. Instado a se manifestar novamente em razão no disposto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC (e-doc. 5), o Órgão julgador de origem negou o juízo de retratação, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. NOVO JULGAMENTO PARA FINS DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 138. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONCLUSÃO MANTIDA. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
1. Trata-se de novo julgamento, para aferir a necessidade de retratação, na forma do artigo 1.030, II, do CPC, em autos que retornaram do STF para análise do caso concreto considerando o julgamento do RE 594.296 (Tema 138) por aquele Supremo Tribunal.
2. Em suas razões recursais, o particular alega que não cabe depreender que o caráter político e arbitrário da Portaria nº 1.104/GM3/1964 somente o seja para aqueles que ostentavam a condição de cabo anteriormente à sua edição. Afirma que teve seu requerimento de anistia julgado procedente, mas que não recebeu as reparações econômicas consequentes, em virtude de ter a União instaurado processo administrativo com a finalidade de anular a portaria em questão. Defende que nova interpretação que não considerasse a portaria como ato de exceção não poderia ser aplicada ao seu caso, sob pena de ilegalidade. Nesse sentido, afirma a ilegalidade do processo administrativo nº 08001.002969/2004-59, por afrontar o artigo 2º da Lei nº 9.784/99, como indevida retroatividade de nova interpretação, e pugna pelos efeitos financeiros da condição de anistiado. 
3. A Turma Julgadora, em acórdão proferido em 19/03/2009, negou provimento às apelações do particular e da União, entendendo descabida a pretensão de efeitos financeiros da anistia, uma vez que a portaria que lhe concedera condição de anistiado fora anulada, uma vez que se trata de cabo ingressante após a Portaria nº 1.104/GM3/1964. 
4. Ademais, a empresa particular apresentou Recurso Especial, que não foi conhecido, e Recurso Extraordinário, no bojo do qual se determinou nova análise do caso, para eventual juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 138 por aquele Supremo Tribunal. 
5. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se cabe reconhecer a condição de anistiado do apelante, em detrimento da anulação do ato que lhe concedeu esse caráter, empreendida pela Administração Pública. 
7. No julgamento originário da apelação, este TRF entendeu que não assistia razão ao apelante em receber as consequências financeiras da condição de anistiado, pois a Administração tinha revisto sua situação e entendido que, como ingressante após a edição da portaria 1.104/GM3/1964, os efeitos desta não lhe seriam estendidos. Filiando-se ao entendimento do STJ, esta Corte Regional entendeu que, para os ex-militares incorporados após a edição da Portaria nº 1.104, esta constitui ato genérico e impessoal, sem conteúdo político, de forma que o licenciamento nela lastreado não comprova motivação política. 
8. O STF determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação em face do julgamento do RE 594296 (Tema 138), segundo o qual "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo." 
9. No entanto, não se verifica desconformidade da conclusão deste Tribunal com o entendimento do STF. Isso porque, no caso concreto, o desfazimento do ato, que culminou com a retirada da condição de anistiado, decorreu de regular processo administrativo, conforme se verifica de fls. 62 e seguintes dos presentes autos, tendo o particular apelante, inclusive, apresentado resposta. A sentença indicou a existência de processo administrativo regular, não tendo o particular, em seu apelo, impugnado a referida conclusão, inclusive. 
10. Sendo assim, a anulação da portaria, respeitada a exigência de processo administrativo, não desrespeita o entendimento STF sobre o tema, razão pela qual deve ser mantido o julgamento primeiramente empreendido sobre a apelação. 
11. Destarte, como destacado no acórdão originário, cabe reconhecer, conforme o procedimento administrativo de anulação da portaria que o declarou como anistiado político, "não se trata de adoção de nova interpretação, mas, sim, de justa e devida anulação de decisão respaldada em erro de fato, o que, aliás, tem fundamento no artigo 17 da Lei 10.559 de 13 de novembro de 2002, assim como na melhor doutrina. Em nenhum momento se está a negar que a Portaria GM3 nº 1.104/64, do Ministério da Aeronáutica, é ato de exceção e que quem foi por ela atingido merece ser anistiado. Está-se a dizer que o requerente não foi atingido pela Portaria, já que não era cabo da FAB quando da sua publicação. Portanto, se o interessado não ostentava esse status quando da edição da aludida portaria não poderia alegar também que fora, em consequência desse ato, perseguido politicamente uma vez que, como foi dito, tal portaria foi editada para atingir apenas os considerados dissidentes da ativa, e não aqueles que sequer ingressaram nas fileiras da Aeronáutica. Para estes últimos, como é o caso do interessado, referido ato serviu apenas para dar novas instruções para as prorrogações do Serviço Militar das Praças da Ativa da Força Aérea Brasileira, revestindo-a, nesse caso, de natureza meramente administrativa." 
12. Nesse sentido, o entendimento do STF no Tema 138 não afasta a conclusão adotada por esta Corte Regional. 
13. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão que negou provimento à apelação do particular e da União.” (e-doc. 8, p. 64-65; grifos acrescidos).

É o relatório.

Decido.

5.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida, porquanto o acórdão recorrido está em sintonia com os pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal.

6. O tema não é novo. A matéria foi examinada por ambas as Turmas do Supremo, firmando-se a jurisprudência no sentido de que somente os militares que ingressaram nas fileiras da Aeronáutica em data anterior à edição da Portaria nº 1.104, de 1964, podem ser afetados pelos respectivos efeitos de ato de exceção. Confiram-se, dentre tantos outros, os seguintes precedentes:

“ANISTIA – PORTARIA Nº 1.104/1964, DA AERONÁUTICA. Descabe cogitar da concessão de anistia àqueles que ingressaram na Força Aérea em data posterior à publicação da Portaria nº 1.104/1964. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANISTIA – REEXAME – PRAZO DECADENCIAL. Observado o quinquênio previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, possível é o reexame de ato que tenha implicado, à margem da ordem jurídica, o deferimento de anistia.”
(RMS nº 32.480/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. CABOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. LEGALIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO 1. A anistia política de ex-cabos da Força Aérea Brasileira reclama, como requisito, que tenham ingressado nos quadros anteriormente à edição da Portaria n° 1.104-GM3/641964, do Ministério da Aeronáutica. (Precedentes: RMS 25.851 AgR/DF, Rel. Min. Menezes Direito, RMS 25.642 AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, RMS 31.808 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia)2. A ausência de impugnação específica, capaz de infirmar a decisão hostilizada, impõe o desprovimento do agravo. 3. Agravo desprovido.”
(RMS nº 25.754-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/08/2014, p. 26/08/2014).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. CABO DA FORÇA AÉREA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA 1.104/64, DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ANISTIA. REVISÃO DO ATO QUE ANISTIOU O IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PRESTAÇÃO MENSAL. PRECEDENTE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ALTERAÇÃO INTERPRETATIVA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que apenas existe direito subjetivo à anistia política, fundada na Portaria 1.104/64, do Ministério da Aeronáutica, aos cabos que, ao tempo de sua edição, já estavam incorporados à Força Aérea. 2. Inexiste direito líquido e certo à reparação econômica em prestação mensal em hipótese em que sobrevém processo administrativo de revisão do ato concessivo de anistia. Precedente em caso análogo: RMS 26.596, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 6/11/2009. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RMS nº 26.025-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, j. 23/06/2015, p. 03/08/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. CABOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. PORTARIA 1.104/1964 DA AERONÁUTICA. INGRESSO DE MILITARES APÓS SUA EDIÇÃO. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. ILEGALIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – É fato incontroverso que os recorrentes ingressaram na Aeronáutica após a edição da Portaria 1.104/1964, e, assim, já conheciam previamente a impossibilidade de engajamento ou reengajamento após o transcurso do prazo de oito anos de serviço. II- Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que o pedido de anistia fundado apenas na Portaria 1.104/1964 só permite sejam anistiados os cabos que, ao tempo de sua edição, já eram praças da Força Aérea. Precedentes. III - A revisão de um ato administrativo, quando eivado de vício, não é mera discricionariedade da Administração, mas sim um poder-dever de anular seus próprios atos. Precedentes. IV - Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, pode o Relator julgar monocraticamente pedido que veicule pretensão incompatível com a jurisprudência consolidada desta Corte, ou seja, pedido manifestamente inadmissível. V – Agravo regimental improvido.”
(RMS nº 28.912-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2011, p. 19/12/2011).

7. A controvérsia foi definitivamente solucionada quando apreciada sob a sistemática na repercussão geral no julgamento do RE nº 817.338-RG/DF, cuja ementa é a seguinte:

“Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 
1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 
2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 
3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 
4. Recursos extraordinários providos. 
5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”
(RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 16/10/2019, p. 31/07/2020).

8. Restaria, no caso, apenas a alegação de que houve irregularidades no procedimento administrativo. Entretanto, da leitura do transcrito no item 4 da presente decisão, verifica-se que o Tribunal a quo assentou a regularidade do processo administrativo instaurado em razão da anulação da portaria que havia reconhecido ao recorrido a condição de anistiado. 

9.  Nesse liame, no particular, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12.  Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 29 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator